Tribunal: TJBA
Processo: 8098334-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8098334-75.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE ADRIANO BRITO ANDRADE

Advogado(s): PAULO MARCOS ROCHA COSTA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s):JORGE DONIZETI SANCHEZ

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM.
OPORTUNIZAÇÃO DA CORREÇÃO DO VÍCIO PROCESSUAL. CONTUMÁCIA.
AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO COM A PARTE RÉ.
APELO
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual o juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ilegitimidade ativa
ad causam,
nos termos do art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a inexistência de vínculo jurídico entre o autor e a instituição financeira demandada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção do benefício da gratuidade da justiça em grau recursal; (ii) estabelecer se o juízo de origem acertadamente extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da ilegitimidade ativa
ad causam
do autor, diante da inexistência de relação jurídica com a parte ré indicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, não tendo sido desconstituída pela parte ré nem infirmada por elementos constantes dos autos.

O deferimento da gratuidade da justiça na origem não implica automática revogação em grau recursal, sendo possível sua manutenção quando persistentes os pressupostos legais.

A legitimidade
ad causam
, como condição da ação, exige a existência de vínculo jurídico de direito material entre as partes, especialmente em demandas revisionais que pressupõem relação contratual.

A documentação juntada aos autos, em especial o CRLV do veículo, demonstra que a alienação fiduciária foi constituída em favor de instituição financeira diversa daquela indicada no polo passivo da demanda.

Inexiste relação jurídica entre o autor e a instituição financeira demandada, o que inviabiliza a pretensão revisional deduzida.

O juízo de origem oportunizou à parte autora a correção do vício processual, ao intimá-la para comprovar a existência de contrato com a ré indicada, em observância ao art. 317 do CPC.

A parte autora, embora intimada, não requereu a substituição do polo passivo nem promoveu a emenda adequada, limitando-se à juntada de documento que reforçou a ilegitimidade reconhecida.

A cooperação processual impõe deveres às partes e ao magistrado, não sendo possível imputar nulidade ou surpresa quando a parte deixa de agir oportunamente para sanar vício identificado.

A possibilidade de substituição do réu prevista no art. 338 do CPC depende de iniciativa tempestiva da parte autora, o que não ocorreu no caso concreto.

A extinção do processo sem resolução do mérito mostra-se medida adequada diante da ausência de condição da ação, não configurando violação aos princípios da economia processual ou do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica da pessoa natural, não desconstituída por prova em contrário, autoriza a manutenção do benefício da gratuidade da justiça em grau recursal.

A ação revisional de contrato exige a existência de vínculo jurídico entre as partes, sendo parte ilegítima quem não integra a relação contratual objeto da demanda.

Oportunizada à parte a correção de vício processual e permanecendo a inércia quanto à regularização do polo passivo, é legítima a extinção do processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa
ad causam
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes a
utos de
Apelaçã
o Cível n.
8098334-75.2024.8.05.0001
, de
Salvador
-BA, em que são
apelante,
JOSÉ ADRIANO BRITO ANDRADE
e
apelad
o
,

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em

conhecer e
negar
provimento ao Apelo autora
l,
mantendo a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos
.

Salvador,

12